Tribunal: TJDFT
Processo: 0704846-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704846-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE NAVARRETE GIRAO, ANDRE DIAS GIRAO AGRAVADO: MARIA ASSUNCAO LOPES GIRAO, MARIA CRISTINA LOPES GIRAO MOREIRA, JOSE RICARDO LOPES GIRAO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CRISTINA LOPES GIRAO MOREIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Alexandre Navarrete Girão e André Dias Girão contra a decisão de não “acolhimento” da “exceção de pré-executividade” na execução de título judicial n.o 0726269-26.2024.8.07.0001 (9a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na (i)legitimidade de Maria Cristina, sob a fundamentação de que não possui autorização legal para alienar o imóvel (objeto de acordo judicial). A concessão da medida liminar foi indeferida nos seguintes termos: A “exceção de pré-executividade” constitui instrumento atípico de defesa incidental, porque sem definição no Código de Processo Civil, que tem por objetivo fulminar de plano uma execução, apontando questões de ordem pública (vícios processuais ou materiais) que possam ser identificados de forma clara e objetiva, sem necessidade de maior produção de prova. Nessa linha, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo de que a “exceção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (STJ, Primeira Seção, Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, Resp 111095). No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que nos autos n.o 0808402-80.2024.8.07.0016 (ação de alvará judicial – 1a Vara de Família de Brasília/DF), foi proferida sentença de procedência “autorizando a convalidação dos atos já praticados pela curatelada na ação de execução de título judicial 0726269-26.2024.8.07.0001, e na ação de regulamentação de visitas no 0760811-25.2024.8.07.0016, assim como a convalidação dos advogados constituídos pela requerente nos referidos processos, em atendimento ao estabelecido no art. 1.748, inciso V do Código Civil”. (g.n.) Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, até porque o presente título executivo goza de presunção de certeza e liquidez, e os questionamentos a respeito de eventual ilegitimidade da parte agravada e da “nulidade” do título executivo pela ausência de participação da Sra. Maria Assunção Lopes Girão na elaboração acordo judicial, demanda exauriente dilação probatória, o que é insusceptível pela via eleita, que configura exceção à regra geral de que, para discutir a validade da execução, é necessário oferecer uma garantia ou penhora para assegurar o juízo. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida, sobretudo porque já teria sido convalidado os atos já praticados na execução (processo originário) e a constituição dos advogados da Sra. Maria Assunção Lopes Girão, por meio de sentença proferida em alvará judicial. Além disso, tem-se por insubsistente a alegação de ausência de notificação, uma vez que os agravantes tinham ciência do prazo de 90 (noventa) dias estipulado no título judicial, contados da homologação (id 202120819). No mesmo sentido colaciono precedente desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE VISANDO REDISCUSSÃO DE TESES PRECLUSAS E COM DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INVIABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMAS IMPRÓPRIOS À VIA ESTREITA ESCOLHIDA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SOMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de "matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais" (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). 1.1. Nesse sentido, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 104 dos recursos especiais repetitivos: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 1.2. Ainda, orienta o enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 2. Ademais, a sustentada cumulação de cláusula penal compensatória e cláusula penal moratória, cláusulas contratuais XV e XVI, se de fato ocorreu nos termos ora questionados, têm a necessidade de apuração, porquanto referem-se a valores em discussão, inviabilizando a via estreita e limitada escolhida. 2.1. O próprio agravante reconhece em sua petição recursal (pág. 15) que necessita de um processo de conhecimento para discutir a obrigação, de se cobrar uma, outra, ou ambas as penalidades", caso de discussão na via dos embargos à execução diante de título executivo extrajudicial expressamente previsto no art. 784, inciso VIII, do CPC. 3. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente a incorreção de cálculos apresentados e eventual excesso na execução, na medida em que a matéria, além de demandar dilação probatória, é própria de discussão em embargos do devedor, conforme disposto no artigo 917, inciso III, c/c §2o, incisos e III, do Código de Processo Civil. 3.1. O fato do prazo para oposição de embargos à execução já se encontrar esgotado não possui o condão de legitimar a apresentação de exceção de pré-executividade, sob pena de ser premiada a incúria da parte devedora que poderia ter feito o uso do instrumento adequado à defesa pretendida. 3.2. Excesso de execução não é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, mas em embargos de execução, nos termos do art. 917, III, do CPC. 3.3. Na exceção de pré-executividade só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, como os referentes à certeza, liquidez e exigibilidade do título, desde que demonstradas de plano, haja vista não ser possível a instrução ou a dilação probatória. 3.4. In casu, a via eleita para arguir excesso de execução se mostra inadequada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1900439, 07192341820248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31.7.2024, publicado no DJE: 16.8.2024). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Posteriormente, os agravantes protocolaram petição (id 70470428), informando que, diante da ausência de efeito suspensivo, o imóvel objeto da lide foi desocupado e entregue à parte exequente, tendo a execução prosseguido, inclusive com determinação de alienação do bem. Sustentam, com base nesses fatos, a perda superveniente do objeto do presente recurso, requerendo a sua extinção. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, o processo será extinto quando o juiz verificar a ausência de interesse processual superveniente, em razão da inutilidade da prestação jurisdicional pretendida. No caso, a insurgência recursal visava exclusivamente suspender os efeitos da decisão que determinou a desocupação do imóvel pelos agravantes, sob alegação de ilegitimidade ativa da parte exequente. Contudo, com a desocupação já consumada (id 226246874 - autos originários) e com o regular prosseguimento da execução, o objeto do agravo resulta completamente esvaziado. No caso, não se constata resistência ou prejuízo à parte agravada, que já teria sido intimada para apresentar contrarrazões. Diante do exposto, declaro a perda de objeto, para julgar extinto o presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, considerando a perda superveniente do seu objeto ante ao advento da inexistência de interesse processual no seu prosseguimento. Intimem-se as partes e o Ministério Público. Comunique-se ao e. Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília/DF Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator